Tribunal: TJES
Processo: 5000133-32.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-32.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELENITA LOPES SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000133-32.2023.8.08.0040

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ELENITA LOPES SANTOS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE LIGAÇÃO NOVA EM IMÓVEL RURAL. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR PARA EXTENSÃO DE REDE. ILEGALIDADE. PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA. LEI Nº 10.438/02 E RESOLUÇÕES DA ANEEL. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer na qual a parte autora alega que, após adquirir uma propriedade rural, teve seu pedido de ligação de energia elétrica negado por três vezes pela concessionária requerida. Aduz que, por fim, a ré condicionou a prestação do serviço, que é essencial, ao pagamento de R$38.013,62 para a execução de obras de extensão de rede.

2.
A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) determinar que a empresa requerida execute os serviços de extensão de rede na propriedade rural da autora, sem custos, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária; e b) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3.
Recurso interposto pela parte requerida, na qual reitera a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança pela obra de extensão de rede, imputando à consumidora a responsabilidade pelos custos. Alega, ainda, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado.

4. Inicialmente, entendo que preliminar de incompetência por complexidade da causa confunde-se com o mérito e deve ser rejeitada, pois a análise sobre a viabilidade técnica da instalação e o enquadramento do consumidor nas normas de gratuidade é ônus da concessionária, que detém todo o conhecimento técnico para tal, sendo desnecessária a produção de prova pericial em juízo. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto aplicou corretamente a legislação de regência, em especial a Lei 10.438/02 e as Resoluções Normativas da ANEEL (atualmente a de nº 1.000/21), que estabelecem o direito de acesso gratuito ao serviço público de energia elétrica para consumidores do Grupo B, com carga instalada de até 50kW, em propriedade rural, no âmbito do programa de universalização. Cabia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que a unidade consumidora da autora não se enquadrava nos critérios de gratuidade, ônus do qual não se desincumbiu. A mera imposição de participação financeira ao consumidor, sem a devida demonstração de que o caso se enquadra nas exceções legais, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

5. A recusa injustificada em fornecer um serviço público essencial, submetendo a consumidora a um longo período de espera e incerteza, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de compensação. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)